Tribunal: TJDFT
Processo: 0729133-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida pela parte agravada AB-REACAO E SAUDE LTDA em desfavor da Agravante, por meio da qual o d. juiz a quo acolheu pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: (...) As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito da autora de exigir da ré que restabeleça o acesso ao sistema de faturamento para emissão das notas fiscais referentes aos atendimentos realizados nos meses de maio e junho de 2024. Isso porque, não obstante seja permitido, nos termos do art. 17-A, § 2o, inciso IV, da Lei 9.656/98, a resilição unilateral imotivada do contrato de credenciamento do prestador de serviço de assistência à saúde; sabe-se que, enquanto estiver em vigência o contrato de prestação de serviços, a parte ré tem a obrigação de remunerar a parte autora pelos serviços prestados, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa e consequente caracterização do inadimplemento. Na hipótese dos autos, embora a parte ré tenha formalizado a intenção de rescindir o contrato celebrado com a parte autora, cuja notificação, recebida em 11/03/2024 (ID 199796396 – Pág. 2), estabeleceu o prazo 90 dias para a rescisão do contrato (ID 199794793); verifica-se que a parte autora, por inconsistência no sistema de faturamento da parte ré (ID 199796410 e ID 199796414), não está conseguindo emitir as notas fiscais dos serviços prestados nos meses de maio e junho de 2024 (ID 199796424 – Pág. 5). Nesse contexto, impõe-se reconhecer a abusividade do comportamento da parte ré, ainda mais quando constatado que a própria notificação prévia, que foi encaminha a parte autora, ressalva que, até o termo final da relação jurídica obrigacional, não pode haver interrupção e/ou negligência na prestação do serviço de assistência à saúde, conforme cláusula décima segunda transcrita naquela notificação. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que a parte autora, sem a remuneração dos serviços prestados aos segurados da parte ré, fica impossibilitada de satisfazer as obrigações inerentes a sua atividade empresarial, como, por exemplo, recolhimento de impostos e pagamento dos empregados. Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias contados da intimação pessoal desta decisão, restabeleça o acesso da parte autora ao seu sistema de faturamento, de modo a viabilizar, inclusive, caso necessário, com assistência de técnico de informática, a emissão das notas fiscais referentes aos atendimentos realizados pela parte autora nos meses de maio e junho de 2024, observada a data do termo final da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, que foi rescindida nos termos da notificação de ID 199794793. Para a hipótese de descumprimento da sobredita obrigação de fazer, FIXO multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) incidente a partir do 6o (sexto) dia da intimação pessoal da parte ré acerca desta decisão e limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado pela frustrada tentativa de solução extrajudicial da controvérsia (ID 199796416). Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, determino que se proceda à intimação e citação da ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. (...) Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que não há probabilidade do direito alegado e que a decisão agravada não fixou termo final para o acesso da parte agravada ao portal. Pede a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. A decisão recorrida expressamente limitou o acesso da parte agravada à finalidade exclusiva de emitir as notas fiscais referentes aos atendimentos realizados nos meses de maio e junho de 2024. Ademais, estabeleceu a observância da data do termo final da relação jurídica obrigacional existente entre as partes. Nesse quadro, não se constata qualquer risco de dano reverso em desfavor da agravante, de modo que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação do pedido de efeito suspensivo, tenho que o entendimento monocrático deve ser mantido até ulterior decisão do Colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 23 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator